Tribunal: TJDFT
Processo: 0005148-49.2016.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CRIMES DE HOMIÍDIO TENTADOS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRADOS. PROVA ORAL COLIDA EM AMBAS AS FASES. QUALIFICADORAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri.
2. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.
3. Com base na prova oral colhida em juízo, corroborada com os depoimentos extrajudiciais, não há como negar a existência de indícios mínimos da autoria do crime.
4. Se a versão narrada pela acusação comprovar a materialidade delitiva e trouxer aos autos indícios de autoria dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão das qualificadoras também deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juízo constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.